Tribunal: TJBA
Processo: 8082887-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082887-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARCELO LIMA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM APELAÇÃO. DECISÃO
QUE DEU
PROVIMENTO DO RECURSO DA ACIONADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS CONTRATADA INFERIOR À 1,5 VEZ A MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
ENCARGOS MORATÓRIOS REGULARES. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gravo Interno Cível
n.º
8082887-18.2022.8.05.0001
, tendo como A
gravante

MARCELO LIMA VASCONCELOS

e
Agravado

ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de
Agravo Interno
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.